Tribunal: TJES
Processo: 5000024-24.2025.8.08.9101
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000024-24.2025.8.08.9101

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: NICOLAS PONTES MARQUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (POR DUAS VEZES) E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E ACESSO À PROVA. ILEGALIDADE DAS PROVAS COLHIDAS. NÃO CONFIGURADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IN
VIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela suposta prática de dois homicídios qualificados (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), corrupção de menores, concurso de pessoas e concurso material, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES.

Narrativa da denúncia:
c
onsta que, no dia 20 de agosto de 2022, no Bairro Planalto Serrano, município de Serra/ES, o paciente, em unidade de desígnios com outros agentes, inclusive um adolescente, teria atraído as vítimas a uma reunião simulada e, em emboscada, efetuado disparos de arma de fogo, causando-lhes a morte. A motivação do crime estaria ligada a disputa entre facções criminosas, sendo as vítimas apontadas como traidoras por facilitarem a localização de membros rivais. O crime teria sido cometido mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas e por motivo torpe.

Pedidos formulados na impetração:
A defesa pleiteia:

[1] O trancamento da ação penal, sob alegação de ausência de indícios mínimos de autoria, baseada exclusivamente em testemunhos indiretos;

[2] O reconhecimento da nulidade da instrução por suposta quebra da cadeia de custódia de
prints
de
WhatsApp
e falta de acesso integral às provas, com violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: [1] definir se a ação penal deve ser trancada por inexistência de indícios mínimos de autoria, diante da produção probatória baseada exclusivamente em testemunhos indiretos; [2] estabelecer se houve nulidade processual pela alegada quebra da cadeia de custódia e violação do direito de acesso à prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada de plano a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a extinção da punibilidade, o que não se verifica nos autos.

A análise da qualidade da prova — especialmente quanto à natureza indireta das testemunhas — demanda incursão aprofundada no acervo probatório, inviável na via estreita do
habeas corpus
.

Irregularidades ocorridas na fase de inquérito, como suposta quebra de cadeia de custódia, não geram nulidade do processo sem a demonstração de efetivo prejuízo à ampla defesa.

O acesso da defesa às provas colhidas foi garantido, afastando-se a alegada violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000024-24.2025.8.08.9101
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: NICOLAS PONTES MARQUES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

VOTO

Trata-se de
ha
beas
c
orpus
impetrado em favor de
NICOLAS PONTES MARQUES
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado
por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, I e IV, CP),
por duas vezes
, e
corrupção de menores
(art. 244-B, Lei 8.069/90),
em concurso de pessoas
(art. 29, CP), e
concurso material
(art. 69, CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sustenta a impetração, em síntese, que inexistem quaisquer indícios mínimos de autoria delitiva por parte do paciente, vez que os únicos elementos de prova produzidas no decorrer da instrução, são depoimentos de testemunhas indiretas - “testemunhas de ouvir dizer”.

Nesse contexto, afirma que a utilização exclusiva destas testemunhas (sem contato direto com os fatos) para pronúncia ou condenação, afronta o artigo 155 do Código de Processo Penal e a jurisprudência consolidada pelo STJ.

Ademais, alega quebra da cadeia de custódia nos autos, sustentando que não obteve acesso a íntegra das provas colhidas via aplicativo de mensagens
W
hatsApp
, gerando nulidade, por afronta a Súmula Vinculante nº 14 do STF.

Diante do exposto, requer a concessão da ordem para trancar a ação penal, reconhecendo a:

[1] nulidade da instrução baseada em exclusivamente em testemunhas indiretas; e

[2] nulidade pela quebra da cadeia de custódia dos
prints
de conversas de
WhatsApp.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 20 de agosto de 2022, no Bairro Planalto Serrano, naquele município de Serra/ES, o paciente, em unidade de desígnios com outros agentes, e com dolo de matar, teria participado da execução de dois indivíduos, mediante disparos de arma de fogo, causando-lhes a morte no local.

Apura-se que a motivação do crime, decorreu de suposta traição no contexto de disputa entre facções ligadas ao tráfico de drogas, sendo as vítimas apontadas como responsáveis pela localização de membros rivais.

O paciente, em conjunto com os demais corréus, teria atraído os ofendidos a uma reunião simulada, ocasião em que, emboscando-as, realizou diversos disparos de arma de fogo, em ação que também contou com a participação de adolescente.

Consta que o crime teria sido qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, caracterizando emboscada.

Descritos os elementos acusatórios, passo a análise das teses formuladas na presente impetração.

Quanto ao pedido de trancamento da ação penal
, cumpre salientar que, segundo pacífica jurisprudência do STJ, o trancamento constitui medida de exceção, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a ausência de justa causa, atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade, não sendo esta a hipótese dos autos.

A alegação de que a acusação baseia-se em testemunhos indiretos exige incursão no conjunto fático probatório, providência vedada na estreita via do
habeas corpus
, instrumento vocacionado a tutelar a liberdade de locomoção contra ilegalidades patentes, não servindo para exame aprofundado da prova.

Relativamente à alegação de nulidade decorrente da utilização de provas oriundas de
prints
de conversas de
WhatsApp
, imperioso destacar que eventuais irregularidades em sede de inquérito policial, fase de natureza inquisitiva, não contaminam a ação penal, conforme orientação firmada pelo STJ, mormente diante da ausência de demonstração concreta de prejuízo à defesa.

Ressalte-se que as informações prestadas pela autoridade judiciária indicam que a denúncia foi regularmente recebida,
o paciente teve acesso aos autos
e apresentou, inclusive, resposta à acusação, quando já documentados os aludidos
prints.

Desta forma, o acesso aos documentos extraídos do aplicativo foi oportunizado à defesa, tendo sido oportunamente contraditados no curso da ação penal, não havendo que se falar, portanto, em cerceamento de defesa ou violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF.

Assim, não verifico nenhum constrangimento ilegal a ser sanado no caso em comento.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para denegar a ordem.